Tribunal: TCU
Processo: 022.990/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Departamento de Polícia Federal, POR MEIO DO ACÓRDÃO 8921/2023-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 025.910/2021-3

Inteiro teor:
Acórdão 396/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 1.6.1 do Acórdão 8921/2023-TCU-Primeira Câmara , e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 025.910/2021-3 , com fulcro no art. 35, § 1o, c/c arts. 33 e 37 da Resolução TCU 259/2014, e dar ciência desta decisão juntamente com a instrução da AudGovernança ao Departamento de Polícia Federal. 1. Processo TC- Processo 022.990/2023-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) . 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.